Tribunal: STF
Processo: EP 4
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: Execução penal originária. Agravo regimental. Regime semiaberto. Prisão domiciliar concedida pelo juízo delegatário a partir de ato de aplicação geral. Manutenção da medida.



    1. Hipótese em que o sentenciado, que cumpre pena em regime semiaberto, obteve decisão liminar em habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça local, que autorizou o cumprimento em prisão domiciliar.



    2. A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) revela que a prisão domiciliar foi admitida em razão do preenchimento de requisitos estipulados em ato conjunto entre o TJMG e o Estado de Minas Gerais para controle de contaminação da pandemia da COVID-19.



    3. Tratando-se de situação que se aplica em geral a quem cumpre pena no mesmo local do sentenciado, a medida deve ser mantida enquanto perdurarem os motivos que a autorizaram. Não há, na situação concreta, violação à competência originária do Supremo Tribunal Federal para definir o regime de cumprimento da pena.



    4. Agravo a que se nega provimento, mantendo a prisão domiciliar nos termos da decisão do TJMG.